Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRAZO DE 48H NÃO OBSERVADO PELA PARTE. NÃO COMPROVADA INSTABILIDADE NO SISTEMA DE FORMA TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno manejado contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pelo réu. Em suas razões, o agravante argumenta que realizou o pagamento do preparo em 15/03/2024, de modo que houve erro sistêmico na juntada da guia e comprovante de preparo. Reforça que não houve má-fé na parte recorrente ao recolher a guia, estando evidenciado o pagamento redirecionado devidamente aos cofres públicos, com informações pertinentes e capazes de indubitável boa-fé do recorrente, devendo ser afastada a deserção.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59391673).
III. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 29, inciso I e art. 31 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e efetivamente comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
IV. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 15/03/2024, ocasião em que comprovou-se o pagamento das custas processuais. Todavia, o mesmo não ocorreu com a comprovação do preparo, pois esta não ocorreu no prazo legal de 48 horas, de modo que a decisão deve ser mantida.
V. Quanto à alegação de erro sistêmico, caberia ao agravante demonstrar eventual indisponibilidade na data de interposição do recurso e no ato de interposição, sendo intempestiva manifestação posterior. Nesse aspecto, é certo que na data de interposição do recurso o recorrente já tinha ciência de eventual erro sistêmico e não fez qualquer menção ao evento. Assim, sem a efetiva comprovação de erro sistêmico capaz de impedir o recolhimento do preparo, bem como da inércia da parte em indicar o alegado, a deserção do recurso não pode ser evitada com base em tal argumento.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários e em custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.